Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745956-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIO LUCAS DE SOUSA AGRAVADO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LELIO LUCAS DE SOUSA contra decisão de ID 213904337 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposta por FABIANA DE FÁTIMA FERNANDES SILVA E OUTRO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a gratuidade de justiça foi deferida no primeiro grau de jurisdição, isentando-o do pagamento de custas e honorários de sucumbência; que a penhora incidiu sobre bem de família; que não possui condições econômicas de efetuar o pagamento da dívida; que basta a declaração de hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da execução até a regularização de sua situação econômica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante destacar que, na decisão agravada, não foi indeferida a gratuidade de justiça, não se falando, em consequência, em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A decisão resumiu-se a estabelecer o termo inicial da incidência dos efeitos da gratuidade de justiça. É certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Na hipótese, a gratuidade de justiça foi deferida na decisão de ID 204567483 (autos de origem), proferida em 18/7/2024. Ocorre que a parte agravada promoveu o cumprimento de sentença para adimplemento de honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença de ID 127121769 (autos de origem), proferida em 7/6/2022. Ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça não retroage, para alcançar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados anteriormente. Como dito, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, constitui ônus da parte agravante custear a despesa referente à sucumbência estabelecida na sentença. Por fim, a tese da impenhorabilidade do bem imóvel, descrita no agravo de instrumento, ainda não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que seu conhecimento direto no segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora